Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-10.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000555-10.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUZA MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 378.304.301-87 (RECORRENTE), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), WILSON MACIEL DE LIMA - CPF: 300.917.641-49 (RECORRENTE), SULENIR FERREIRA SANTANA GIANLUPPI - CPF: 459.406.901-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE TERRA. REVELIA. RESCISÃO POR PARTE DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA REFERENTE A TERRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia tem como efeito a confissão quanto à matéria de fato, nos termos do artigo 20 da Lei n. 9.099/95.

Diante da presunção decorrente da revelia, mostra-se verossímil a narrativa autoral, no que tange a compra da terra e posterior rescisão do contrato de compra e venda por parte da vendedora, sendo devida a restituição dos valores desembolsados para a aquisição do bem, sob pena de enriquecimento indevido da vendedora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000555-10.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Cleuza Maria Pereira de Souza

Recorrida(s):

Sulenir Ferreira Santana Gianluppi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

A Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, consistente na condenação da Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.201,38, referente à restituição dos valores desembolsados na aquisição da uma chácara, cujo negócio teria sido rescindido pela vendedora, ora Recorrida.

A Recorrida foi devidamente citada, e compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação, tampouco contrarrazões recursais, sendo imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial.

Deste modo, diante da presunção decorrente da revelia, entendo como verossímil a alegação da Reclamante, ora Recorrente, no que tange a compra da terra “Califórnia” e posterior rescisão do contrato de compra e venda por parte da vendedora, ora Recorrida, sendo devida a restituição dos valores desembolsados na compra da terra, no total de R$ 6.085,76, sob pena de enriquecimento indevido da vendedora, conforme se vê dos recibos juntados na inicial:

Desta forma, a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora - ante a revelia do réu -, somado ao fato de existir nos autos suporte probatório suficiente a embasar a pretensão autoral, conforme recebidos acima juntados, conduz à procedência dos pedidos iniciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DO REQUERIDO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – EFEITOS DA REVELIA ALIADO À PROVA DOCUMENTAL JUSTIFICARAM A PROCEDÊNCIA DO PLEITO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9099/95)– RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-MS 08162128220218120110 Campo Grande, Relator: Juiz Wilson Leite Correa, Data de Julgamento: 04/11/2022, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 09/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUERIDO QUE EMBORA REGULARMENTE CITADO NÃO CONTESTOU O PEDIDO. REVELIA CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO E DESCUMPRIMENTO QUE RESTARAM INCONTROVERSOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 00000234020228260368 SP 0000023-40.2022.8.26.0368, Relator: Andréa Schiavo, Data de Julgamento: 03/10/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 03/10/2022)

Quanto à pretensão de serem restituídos os valores pagos nas contas de energia elétrica, referente aos meses de 05/2019 (R$ 55,49) e 06/2019 (R$ 60,13), não há prova nos autos de que o consumo destes meses foi utilizado por terceiros e não pela autora. Na narrativa da inicial não há informação da data da compra da terra Califórnia e nem da data da viagem da compradora. Pelos motivos acima, rejeito a pretensão de restituição de tais valores.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a parte Reclamada a restituir a Reclamante à importância de
R$ 6.085,76
, a título de dano material, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024